Tribunal: TJES
Processo: 0023058-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023058-25.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WILLIAM LOPES FILHO
APELADO: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023058-25.2019.8.08.0048

APELANTE: WILLIAM LOPES FILHO

APELADA: ASBAPI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais” ajuizada por WILLIAM LOPES FILHO, ora Apelante, em face de ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, ora Apelada.

Pela sentença de fls. 88/92v, o Juízo
a quo
julgou a ação parcialmente procedente, rejeitando, contudo, o pedido de condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 94/99, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para acolher o pedido de condenação por danos morais.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a sentença recorrida não merece reforma.

Consigno, inicialmente, que, ante a ausência de correspondência entre o padrão de assinatura do Apelante e aquele aposto no “termo de autorização de desconto” e a divergência quanto ao endereço (do Apelante) lançado, foi verificada a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Contudo, não se trata de hipótese em que a jurisprudência pátria reconhece a ocorrência de dano
in re ipsa
e, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, as particularidades do caso concreto demonstram a inocorrência de abalo indenizável.

Nesse sentido, veja-se que, uma vez cientificada da falha apontada, a Apelada buscou, espontaneamente, sanar a situação, cessando os descontos e devolvendo espontaneamente os valores indevidamente debitados na aposentadoria do Apelante, consoante se extrai da documentação acostada pelo próprio Apelante às fls. 19/20 e dos comprovantes de fls. 23 e 62/64, donde se extrai que tais providências foram adotadas meses antes do ajuizamento da presente ação (em 12.04.2019, consoante fls. 62, tendo a ação sido ajuizada apenas em outubro do mesmo ano).

Portanto, verificando-se que consequências da relação jurídica não extrapolaram a esfera patrimonial do Apelante, a manutenção da improcedência do pedido de condenação da Apelada por dano moral é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Denega-se a pretensão indenizatória por dano moral quando verificado, no caso concreto, que as consequências da relação jurídica não extrapolaram a esfera patrimonial da parte demandante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.